Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Teses no 1 e 2 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
2. O acórdão esclareceu os motivos pelos quais há responsabilidade civil do banco, ainda que na condição de financiadora do contrato de compra e venda firmado entre os embargados. “(...) No caso, todavia, a autora/apelante não imputa à requerida a responsabilidade pelos vícios do produto. A sua inclusão no polo passivo se deve ao fato de que eventual rescisão do contrato de compra e venda afeta diretamente a existência do contrato de financiamento. Trata-se de contrato coligado ou conexo que recebeu atenção diferenciada na recente Lei 14.181/21 (Lei do Superendividamento). A referida norma promove importantes atualizações no Código de Defesa do Consumidor na área de crédito, prevenção e tratamento ao superendividamento. Além de acréscimos de incisos aos arts. 4o,5o, 6o e 51, do CDC, estabeleceu novos dispositivos, quais sejam: arts. 54-A, 54-B, 54-C, 54-D, 54-F,54-G, 104-A, 104-B, 104-C. O art. 54-F cuida especificamente do que denomina contratos coligados para abranger principalmente os contratos de crédito de financiamento de produtos específicos, como é o caso dos autos. A norma só reforça o entendimento jurisprudencial sobre o tema: a rescisão do contrato de compra de veículo afeta diretamente o contrato acessório de empréstimo. (...)”
3. O financiamento tem objetivo específico – viabilizar o negócio principal. A rescisão contratual por vício do produto ou do serviço implica, necessariamente, a rescisão do pacto acessório - contrato de financiamento - diante da necessidade de restituição das partes ao estado anterior (status quo ante). A validade do contrato de financiamento, firmado licitamente no exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil - CC), por si só, não impede a manutenção do contrato acessório. Ademais, tal dispositivo não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de aplicabilidade compulsória às relações de consumo. A restituição das parcelas pagas no curso do processo, a título de danos materiais, é consequência necessária da rescisão dos contratos.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.